Tribunal: TJMT
Processo: 1015956-45.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015956-45.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), SOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 30.023.992/0001-33 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, condenando o banco ao pagamento do valor do veículo segundo Tabela FIPE e multa prevista no Decreto-Lei nº 911/1969. O agravante alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial sobre a autenticidade dos comprovantes de pagamento apresentados pela parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial sobre os boletos bancários apresentados pela parte ré, tidos como falsificados, configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova é expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988 e no art. 369 do CPC/2015.

4. Os documentos impugnados contêm elementos indicativos de inconsistência, como grafia incorreta do nome do credor e CNPJs inexistentes, que ensejariam a realização de perícia técnica para verificação da veracidade dos boletos.

5. O indeferimento imotivado da produção da prova requerida pelo autor, quando o objeto da controvérsia depende diretamente de sua apuração, caracteriza cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Impõe-se, assim, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização da perícia documental, com retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a r. decisão monocrática proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1015956-45.2022.8.11.0015), ajuizada pelo agravante em face de SOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido, condenando o banco ao pagamento do valor do veículo, conforme Tabela FIPE (R$ 408.997,00) e multa de 50% do valor financiado (R$ 16.814,50), totalizando R$ 352.805,20 (Cf. Id. nº 295407371).

Irresignado, o agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de prova pericial essencial à verificação da autenticidade dos boletos apresentados pelo agravado, em afronta ao disposto no art. 373, I, do CPC e no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Afirma que os documentos juntados pelo réu apresentam indícios claros de adulteração, caracterizando fraude de terceiro, fato que afasta a responsabilidade da instituição financeira por se tratar de fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Argumenta que, ao validar os pagamentos sem permitir a produção da prova requerida, a decisão monocrática transferiu ao banco ônus que não lhe cabia, quando a cautela mínima no ato do pagamento competia ao consumidor.

Defende, ainda, que a restituição do valor do veículo deve observar o valor efetivamente obtido na venda extrajudicial ou, subsidiariamente, o valor de mercado na data da apreensão, e não apenas a Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

Por fim, aduz ser indevida a multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, porquanto o agravado já se encontrava em mora antes do ajuizamento da ação, circunstância que afastaria a improcedência e legitimaria a consolidação da posse em favor do credor

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com reabertura da fase instrutória para realização de perícia, ou, subsidiariamente, a revisão do critério de restituição do veículo e o afastamento da multa imposta (Cf. Id. nº 300069376).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 307280367 a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo agravante, que constitui o cerne da insurgência recursal e, se acolhida, prejudicará o exame das demais questões.

O agravante sustenta que houve cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de prova pericial que, segundo alega, seria imprescindível para demonstrar a falsidade dos comprovantes de pagamento apresentados pela parte agravada.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante neste ponto específico.

O direito à produção probatória constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV e LVI da Constituição Federal.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 369, que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

No caso, a controvérsia central reside precisamente na validade dos pagamentos alegados pela parte agravada. O agravante, desde a impugnação à contestação, sustentou de forma fundamentada que os boletos apresentados continham fortes indícios de adulteração, apontando inconsistências como erros na grafia do nome do credor e CNPJs inexistentes (ID. nº 281909897).

Tais alegações, longe de constituírem mera retórica processual, apresentam elementos concretos que, ao menos em tese, poderiam indicar a ocorrência de fraude nos documentos apresentados. A verificação técnica dessas inconsistências demandaria conhecimentos especializados, próprios da perícia documental, não sendo razoável exigir do magistrado, por mais diligente que seja, a capacidade de identificar com precisão a autenticidade de documentos dessa natureza sem o auxílio técnico adequado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que configura cerceamento de defesa o procedimento que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”

No caso em análise, ao negar ao agravante a oportunidade de produzir prova pericial para demonstrar a alegada fraude nos comprovantes de pagamento, o juízo acabou por inviabilizar o próprio exercício do ônus probatório que lhe incumbia.

O agravante, ao apontar inconsistências nos documentos apresentados pela parte agravada, como erros na grafia do nome do credor e CNPJs inexistentes, trouxe elementos concretos que justificariam, ao menos em tese, a realização de prova pericial para verificação da autenticidade desses documentos.

Não se trata, portanto, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, mas de efetivo cerceamento do direito à produção probatória, com potencial impacto direto no resultado da demanda.

Ademais, a questão da autenticidade dos comprovantes de pagamento é central para o deslinde da controvérsia, pois dela depende a própria caracterização da mora do devedor, pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, considerando a relevância da prova requerida para o deslinde da controvérsia e a impossibilidade de sua substituição por outros meios probatórios, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia, configurou cerceamento do direito de defesa do agravante, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, incluindo a realização da prova pericial requerida pelo agravante, a fim de que seja verificada a autenticidade dos comprovantes de pagamento apresentados pela parte agravada.

Ressalto que o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa prejudica a análise das demais questões suscitadas no agravo interno, relacionadas ao mérito da demanda, as quais deverão ser oportunamente apreciadas após a devida instrução processual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática agravada, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a realização da prova pericial requerida pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025